Tribunal: TJDFT
Processo: 0747213-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0747213-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARINE DE OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: ADELMO PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por KARINE DE OLIVEIRA DA SILVA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de imissão de posse no 0715472-64.2024.8.07.0009 ajuizada por ADELMO PEREIRA DA SILVA em desfavor da agravante, deferiu a tutela provisória de urgência, a fim de determinar a desocupação do imóvel, no prazo de 60 dias, nos seguintes termos (ID 212282470 do processo originário): “Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada pela parte requerente para imissão na posse do imóvel localizado indicado na inicial com pedido de concessão da tutela provisória. Narra a parte autora ter adquirido o bem mediante arrematação em leilão. No entanto, a parte requerida se recusa a entregar-lhe a posse. Postula, em sede de tutela de urgência, a imissão liminar na posse do bem e, no mérito, a imissão definitiva, além da condenação da requerida ao pagamento de aluguel pelo período de ocupação indevida, até a efetiva desocupação. Decido. Sabe-se que, para a concessão da tutela de urgência, a lei processual exige a conjugação de certos requisitos, traduzidos na probabilidade do direito vindicado aliada à demonstração do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, do CPC). Além disso, prevê-se que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o, do CPC). O Código Civil consigna em seu art. 1.228 que: “O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.” Consta dos autos que a parte autora é proprietária do referido imóvel (ID n. 212201040). O art. 30 da Lei n. 9.514/97 estabelece: Art. 30. É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome. Resta, pois, demonstrada a probabilidade do direito. Há perigo de dano irreparável para a parte autora, consubstanciado no fato de estar despojada de seu imóvel, devendo arcar com tributos e ônus inerentes da propriedade. Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória para determinar à parte requerida que desocupe o bem voluntariamente, no prazo de 60 dias, sob pena de desocupação forçada. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO para cumprimento no(s) endereço(s): Nome: KARINE DE OLIVEIRA DA SILVA Endereço: ADE Conjunto 14, 02, Samambaia Sul (Samambaia), BRASÍLIA - DF - CEP: 72314-714 Ultrapassado o prazo sem cumprimento, expeça-se mandado de imissão imediata na posse em favor da parte autora, ficando autorizado o uso de força policial e medida de arrombamento, em caso de estrita necessidade para cumprimento da medida. Desde já autorizo a remoção de eventuais bens ao depósito público, caso seja necessário. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, postergo a audiência de conciliação para depois do transcurso do prazo para réplica. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se” Em suas razões recursais (ID 65859017), informa que a autora/agravada ajuizou ação de imissão na posse do imóvel localizado na ADE Sul, Conjunto 14, Lote 02, Samambaia, uma vez que teria adquirido o bem em leilão. Verbera que a autora não notificou a agravante/ré para que desocupasse o bem, tendo adentrado ao imóvel sem permissão, colocando cerca, cadeado e danificando o barraco construído pela agravada. Menciona que houve violação ao princípio do contraditório, uma vez que foi deferida a tutela de urgência sem oitiva da parte contrária. Argumenta que possui o direito de retenção do bem até o pagamento das benfeitorias. Informa que está com problemas de saúde, sendo que não pode desocupar o imóvel imediatamente. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão que determinou a desocupação do imóvel. No mérito, postula que seja provido o recurso e que seja anulada a decisão agravada, uma vez que não foi observado o contraditório. Postula, ainda, os benefícios da justiça gratuita. A decisão de ID 66048009 determinou que a agravante comprovasse a necessidade dos benefícios da justiça gratuita. A agravante apresentou os documentos de ID 66845797. É o relatório. Passo a decidir. Defiro à agravante/ré os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. No caso em comento verifica-se que a agravante não foi autorizada pela Terracap a ocupar o imóvel, ao contrário, conforme informado no recurso, a agravante/ré invadiu o bem público, tendo nele construído um barraco (ID 216217234, na origem). Assim sendo, ao que tudo indica, a agravante não tinha autorização da Terracap para exercer a posse precária do bem, sendo que o ocupou de forma irregular. Cumpre mencionar que os imóveis administrados pela Terracap são públicos (EREsp 695.928/DF, Rel. Min. José Delgado, Corte Especial, DJ 18/12/2006). Desse modo, a ocupação irregular do bem pelo particular não induz posse, sendo mera tolerância da Administração Pública, conforme prevê o art. 1.208 do Código Civil. Nos termos da jurisprudência sumulada do STJ, “A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias” (Súmula no 619/STJ). Desse modo, é pacífico na jurisprudência que não é cabível direito de retenção ou indenização em face da Terracap. Todavia, o imóvel foi alienado para o particular, ora agravado, ocorrendo, assim, a modificação da titularidade do bem. O edital para a venda do imóvel, conforme informado na inicial da ação originária, previa que caberia ao arrematante adotar as medidas para imitir-se na posse do bem, bem como efetuar o pagamento de eventuais benfeitorias. Assim sendo, a relação jurídica, ora discutida, é entre particulares. Nos termos do art. 1.219 e 1220 do Código Civil somente o possuidor de boa-fé tem direito à retenção do bem, até o pagamento das benfeitorias. Transcrevo, in verbis: Art. 1.219. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis. Art. 1.220. Ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias; não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas, nem o de levantar as voluptuárias. No caso em comento, verifico, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, que a agravante não detém a posse de boa-fé do imóvel, uma vez que não estava autorizada pela Terracap, antiga proprietária do bem, a ocupá-lo. Ao contrário, conforme ela própria informa na peça de recurso, invadiu o bem. Cumpre ressaltar que a pessoa que invade o bem público, já tem conhecimento de que está em situação irregular. Assim, diante do contexto dos autos, não se vislumbra a boa-fé da agravante, que lhe assegure o direito de retenção. Além disso, as fotos, anexadas nos autos de origem, indicam que foi construído no imóvel um barraco de madeira, não se tratando, portanto, de uma grande construção, que demanda uma perícia ou avaliação técnica especializada para apurar o valor das benfeitorias. Logo, eventual direito de indenização a ser exercido pela ré poderá ser apurado sem que haja a necessidade da agravante permanecer no bem. Por outro lado, conforme bem ponderou o juízo de origem, é assegurado ao arrematante o direito à posse do imóvel por si adquirido. Do mesmo modo, não se vislumbra violação ao princípio do contraditório, uma vez que o sistema processual civil autoriza a concessão da tutela de urgência, sem que acarrete supressão do contraditório, que é realizado posteriormente, ou seja, o contraditório é diferido. Nesse sentido, vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CPC/2015. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, para alterar as conclusões do Tribunal de origem quanto à presença dos requisitos para concessão da liminar, seria necessária nova análise de prova, inviável em recurso especial. 4. "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar" (Súmula n. 735 do STF). 5. Tratando-se de tutela provisória de urgência, o contraditório é diferido, não havendo falar em violação do contraditório ou ampla defesa neste momento processual. Precedentes. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1691642 SP 2020/0088835-4, Data de Julgamento: 12/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2022) Desse modo, não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Defiro à agravante os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o Agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora